Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702177-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAVENA LEAO SOARES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, ante o julgamento do tema de no 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora